Tribunal: STF
Processo: Rcl 47781
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Raianne de Carvalho Gurgel, com o fim de garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.241/RN.
    A reclamante noticia que, a despeito de ter sido aprovada no concurso para Técnico de Nível Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN de 2016, ainda não foi nomeada porque os reclamados mantêm “diversos servidores ocupando irregularmente essa função” (pág. 7 da inicial). 
     Narra, ainda, o seguinte:
    “[...] Em 22 de setembro de 2016, durante o julgamento da ADI 1241, a reclamada foi condenada a exonerar todos os servidores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN que se encontravam de forma irregular no serviço público, uma vez que foram admitidos sem concurso público, por não possuírem estabilidade. 
    A decisão teve modulação dos efeitos para que pudesse ser realizado um concurso público, para que os cargos que ficassem vagos pudessem ser ocupados, sem que prejudicasse o andamento das atividades da instituição. O certame foi realizado e possui vigência até novembro de 2021, salvo suspensão do prazo em decorrência da pandemia.
    […]
    A FUERN, cumprindo a decisão, no dia 17 de janeiro de 2018, mediante Portaria nº 0107/2018, que segue em anexo, exonerou 80 (oitenta) servidores em situação irregular. 
    Apesar do julgamento da Suprema Corte, a UERN não cumpriu a referida decisão judicial na íntegra. Apenas exonerou alguns servidores, omitindo outros 34 (trinta e quatro) que estavam na mesma situação daqueles para os quais a lei foi cumprida. 
    […]
    O MPRN recebeu a notícia de fato nº 01.2018.00001964-8 e instaurou então o inquérito civil nº 04.23.2357.0000106/2019-841 , para apurar a denúncia e culminou com a descoberta de que existem servidores em atividade, admitidos tanto no período expresso na ADI de 1987 a 1993, quanto no período de 1985 a 1986, os quais não se enquadram na estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, conforme pedido de informação anexo. 
    No mesmo sentido, em consulta realizada através de requerimento particular, em 02 de março de 2021, questionando à instituição sobre o quantitativo dos servidores ativos e admitidos sem concurso público no período de 1983 a 1993, a UERN respondeu em 29 de março de 2021, através do despacho nº 04410027.000487/2021-49, que existem 34 (trinta e quatro) servidores nessa situação, sendo 02 docentes e 32 técnicos administrativos. 
    Além disso, em sede do supramencionado inquérito civil instaurado pelo MPRN, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, em 03 de junho de 2020, relacionou uma lista de pelo menos 24 (vinte e quatro) servidores admitidos nos anos de 1987 e 1988 que não foram excluídos do quadro funcional da UERN. 
    Em resposta aos questionamentos do parquet, a UERN respondeu que os servidores não foram exonerados pois se encontram perto de se aposentar e que não seria justo fazê-lo, segue em anexo o pedido de reconsideração da Assessoria Jurídica da UERN. 
    […]
    Por fim, observa-se que não houve o cumprimento integral da decisão proferida pelo STF e que existe uma discussão sobre quais servidores irregulares devem ser exonerados, se apenas aqueles alcançados pela inconstitucionalidade da lei estadual julgada na ADI (de 1987 a 1993) ou se aqueles que não estão amparados por nenhum diploma legal, por estarem fora da regra do art. 19 do ADCT, ou seja, admitidos sem concurso público a partir de 1983, devem continuar ocupando cargos de provimento efetivo sem a observância do princípio do concurso público. 
    Nesses moldes, até o presente momento, quase 3 (três) anos da decisão, assim como há 2 (dois) anos da instauração do procedimento, a UERN posterga e deixa de cumprir em sua totalidade os termos do acórdão da ADI 1241. O que prejudica sobremaneira a peticente, tendo em vista que tem direito líquido e certo de ser nomeada, por existirem pessoas ocupando indevidamente um cargo que pertence a quem de fato possui os requisitos legais para assumi-lo, motivo pelo qual propõe a presente reclamação” (págs. 2-6 da inicial).
    Prossegue afirmando que:
    “[...] Este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1241/RN, reconheceu, no controle concentrado com efeitos vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. 
    Nesta oportunidade, restou fixado o entendimento de que os servidores que ocupavam cargos contratados em caráter temporário e sem a realização de certame público, que havia sido ‘regularizado’ pela referida lei estadual era inconstitucional e havia a necessidade de exclusão de todos esses servidores do quadro de pessoal dentro do prazo de 12 meses, contados a partir da publicação do acórdão. Houve apenas uma ressalva para aqueles que já haviam se aposentado ou que já cumpriam os requisitos para se aposentar no momento da publicação do acórdão. 
    […]
    Como podemos depreender da fl. 2 do decisium aqui defendido, ficou acertado que ficam ressalvados os efeitos desta decisão para os servidores que já haviam se aposentado e para aqueles que completassem os requisitos até o momento da publicação do acórdão, que se deu em 21 de junho de 2018, conforme consulta processual em anexo” (págs. 8-9 da inicial).
    Aduz, também, que
    “[a] decisão ora defendida da Suprema Corte ressalvou expressamente os servidores aposentados e os que já haviam preenchidos os requisitos para tanto, ao tempo da publicação do julgamento, a discussão remanesce unicamente sobre o entendimento da UERN de que a ADI 1.241/RN não alcançou os servidores contratados antes do advento da CF/88. 
    A FUERN sustenta, em pedido de reconsideração redigido pela Assessoria Jurídica da UERN, que segue em anexo, que os servidores não foram demitidos pelo seguinte motivo: 
    ‘No caso em tela, considerando que alguns dos servidores da UERN estão legalmente contratados desde antes de 05/10/1988, porém posterior a 05/10/1983, deve ser observado, nestes casos, que os efeitos da ADI no 1.241 (RN) não alcançam esses servidores, uma vez que o vínculo que os une à UERN é constitucional (artigo 19 da ADCT) e não proveniente da Lei nº 6.697/94, logo, malgrado não tenham estabilidade, podem permanecer no serviço público, salvo conveniência e oportunidade da Administração de rescindir os contratados respectivos’. 
    [...]
    Em contrariedade à decisão aqui reclamada tem-se que a UERN deveria ter demitido mais de 30 servidores e convocado os aprovados para o concurso, mas assim não o fez e agora com o apoio da PGE-RN, tem como objetivo aguardar que esses servidores completem os requisitos para aposentadoria, o que não deve acontecer até meados de 2025. Por todo o exposto, em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal e aos concursados aprovados, requer-se a adoção das providências que reputar pertinentes, no intuito de impor a Fundação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte obediência à decisão deste Supremo Tribunal Federal” (págs. 13-15 da inicial).
    Ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: 
    “O fumus boni iuris resta quantum satis comprovado, visto a desobediência ao mandamus, transitado em julgado, emitido por esta Suprema Corte nos autos da ADI 1241/RN, violando diretamente a determinação de que no prazo de 12 meses deveriam ser exonerados todos os servidores contratados de forma temporária alcançados pela referida legislação após a realização de concurso público, de modo que a Universidade estivesse em pleno funcionamento, configurando-se, ainda, o crime de desobediência insculpido no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 
    O periculum in mora decorre do fato de que a manutenção do modelo adotado, em estrito descumprimento da determinação do STF, prejudica sobremaneira os aprovados no concurso, além de tratar de forma diversa seus pares, já que cerca de 80 pessoas foram desligadas e as demais, que estão descumprindo a referida decisão judicial, usufruem dos benefícios” (pág. 16 da inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “[...] a) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata exoneração de todos os servidores que ainda ocupam o cargo de forma ilegal; 
    b) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata convocação dos aprovados no Concurso nº 2016/002; 
    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinado o desligamento de todos os servidores que ingressaram de forma irregular e a imediata convocação de todos os aprovados no Concurso 2016/002, ou sucessivamente os 35 primeiros.
    d) A concessão do benefício da justiça gratuita, por não deter a parte autora condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, condição que expressamente declara, na forma do art. 4º da Lei 1.060/50” (págs. 17-18 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    No mais, a concessão de tutela antecipada de urgência se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do novo Código de Processo Civil – CPC/2015). Na espécie, não obstante os respeitáveis argumentos da reclamante, tenho por ausentes tais requisitos.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do julgado que teria sido descumprido pelos reclamados:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente.
    1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal.
    2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes.
    3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes.
    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.
    5. Ação direta julgada procedente” (págs. 1-2 do documento eletrônico 26).
    Como se pode notar, a decisão que estaria sendo inobservada diz respeito à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte, por meio dos quais se assegurou a permanência nos quadros da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN de servidores admitidos sem a prévia aprovação em concurso público entre 8/1/1987 e 17/6/1993.
    Nesta ação, pleiteia-se a exoneração não só dos servidores admitidos nesse período, mas de todos os servidores contratados sem concurso público a partir de 1983 e que não cumpram os requisitos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Desse modo, observo buscar-se, por meio desta reclamação, a ampliação do que decidido na ADI 1.241/RN.
    Ademais, não noto a existência de perigo na demora, uma vez que o concurso em questão possui vigência pelo menos até novembro de 2021, existindo, assim, tempo hábil para a instrução deste processo. 
    Verifico, entretanto, que se faz presente o periculum in mora inverso, pois mostra-se manifestamente temerário, neste estágio inicial, “determinar a imediata exoneração de todos os servidores que ainda ocupam o cargo de forma ilegal” e a “imediata convocação dos aprovados no Concurso nº 2016/002”, conforme pleiteia a reclamante (pág. 17 da inicial).
    Dessa forma, e sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não verifico, neste momento, a plausibilidade jurídica do pedido nem o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.
    Isso posto, indefiro o pedido de tutela antecipada.
    Requisitem-se informações à Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, das quais solicito constar o atual prazo de validade do concurso, a situação da reclamante no certame e a existência ou não de servidores abrangidos pela decisão proferida na ADI 1.241/RN que estejam ainda em exercício (art. 989, I, do CPC/2015).
    Cite-se o Estado do Rio Grande do Norte para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator